Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Embargos infringentes. Efeito devolutivo. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Constitucionalidade da L. 10.826/03. Tipicidade.
1 – O efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria objeto da divergência.
2 – Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (art. 949, § único, do CPC).
3 – A constitucionalidade da L. 10.826/03 foi afirmada pelo c. Supremo Tribunal Federal, decisão que produz eficácia contra todos e efeito vinculante. Não cabe aos órgãos fracionários dos demais tribunais submeter a tese de inconstitucionalidade ao plenário ou órgão especial desses.
4 - Para que haja o crime de porte ilegal de arma de fogo – crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico, suficiente a conduta do agente.
5 – A conduta de portar arma de fogo de uso permitido, municiada e apta a efetuar disparos, no interior do veículo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se amolda ao tipo penal previsto no art. 14 da L. 10.826/03.
6 - Embargos infringentes não providos.